Tribunal: STF
Processo: RE 75504
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-07
Data de publicação: 1973-05-07

Ementa:
1. SE O RÉU, AO CONTESTAR A INICIAL, ADMITE COMO VERDADEIRO O FATO
ALEGADO PELO AUTOR, CLARA E A CONCLUSÃO DE QUE ELE, O PRIMEIRO, NÃO
TEM COMO IMPUGNAR O JULGADO QUE, POR ISSO, LHE INDEFERIU A PRODUÇÃO
DE PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA DAQUELE FATO ASSIM JURIDICAMENTE
RECONHECIDO.
2. A CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NO ART. 3. DO DL. N. 286/67 INCIDE
NOS CASOS DE RESPONSABILIDADE CAMBIARIA E CIVIL, TANTO NOS DE
TITULOS VENCIDOS QUANTO NOS QUE ESTIVEREM POR VENCER-SE, NÃO
CABENDO, NO DETALHE, DISTINGUIR OS TITULOS QUE ESTEJAM EM CIRCULAÇÃO
DAQUELES OUTROS QUE ESTIVEREM FORA DELA.
3. O DISPOSTO NO ART. 4. DO DL. 697/69 IMPÕE REQUISITO PARA O
EXERCÍCIO DA AÇÃO EXECUTIVA DE COBRANÇA DE TÍTULO CAMBIARIO NÃO
REGISTRADO, E NÃO PARA O DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
CULPA, E NA QUAL O POSTULANTE HAJA INVOCADO FATO CUJA PROVA SE
ENVOLVA EM TITULOS CAMBIAIS.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DA PROVIMENTO EM PARTE.
5. VOTOS VENCIDOS.